Tribunal: STF
Processo: ARE 1500956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES – DANOS MORAIS OFENSA – PRATICADA EM LIVE NO YOUTUBE E EM REDE SOCIAL POR DEPUTADO FEDERAL CONTRA JORNALISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – Legitimidade passiva - Merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando fundamentada no direito material, em razão da natureza abstrata e autônoma do direito de ação – Caso em que o réu afirmou que a autora teria praticado fake news e, via de consequência, conseguido uma promoção, além de ter se insinuado sexualmente para obter informações – Imunidade parlamentar não configurada – Inequívoca intenção de apenas ofender a honra e imagem da autora – Não há como se acolher a alegação de mera reprodução de depoimento de terceiro prestado em CPI – Ausência de elementos probatórios mínimos da veracidade do quanto divulgado com o intuito de dar maior amplitude ao caso – Presença da conduta ilícita, dolo, dano e nexo causal – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$30.000,00 – Circunstâncias da causa que recomendam majoração para R$35.000,00 – – Sentença reformada em parte – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para constar na fundamentação: “Em que pese o inconformismo do réu, o recurso não comporta provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IV, 53 e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE 1.321.116 e ARE 1.433.637-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, RE 1.294.932-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, e RE 612.532-AgR , Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente